Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ALESSANDRA AIRES MATOS MOZ da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em favor de ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, proferida nos seguintes termos (ID 34385899): (...) Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória (ID 120940798 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença (Processo n. 0714990-82.2020.8.07.0001) movido em face de ALESSANDRA AIRES MATOS MOZ (agravada/executada), que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário da parte executada. Alega a agravante, em síntese, que é credora de quantia líquida e certa de título executivo extrajudicial na modalidade cheque no importe de R$12.910,42 (doze mil novecentos e dez reais e quarenta e dois centavos) e que tentou obter seu crédito, sem êxito, mesmo após a realização de diligências. Sinaliza que, em pesquisa no INFOJUD, a recorrida, declarou o rendimento bruto de R$95.125,00 (noventa e cinco mil cento e vinte e cinco reais), no ano de 2021, o que acarreta uma média mensal de R$7.927,08 (sete mil novecentos e vinte e sete reais e oito centavos), razão pela qual requereu penhora parcial de seu salário, sendo o pleito negado pelo Juízo singular. Assevera que a regra relativa à impenhorabilidade de proventos é relativa e pode ser mitigada desde que não prejudique a subsistência da parte executada. Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja deferida a penhora de até o limite 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 34375033. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu §2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que a garantia da absoluta impenhorabilidade de tais verbas, de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, que se interpretam restritivamente. No entanto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, indicou a alteração de posicionamento para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a mitigar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386134, 07156138620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, curvando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça e aos precedentes já lançados no âmbito desta Corte de Justiça, reputo possível afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Na espécie, o exame do caderno processual nos limites desta rasa cognição liminar revela prudente equacionar o valor da dívida e a pretensão de satisfatividade do crédito com a manutenção de um percentual ordinário mínimo presumivelmente esperado para o atendimento das necessidades básicas da parte agravada, razão pela qual reputo a penhora inicial de 10% (dez por cento) suficiente para a ocasião. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo originário a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor líquido da remuneração recebida pela parte agravada/executada até o julgamento de mérito de presente recurso. Comunique o juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. (grifos constam do original) Em suas razões recursais (ID 35186971), a executada, ora agravante, alega que não possui condições financeiras de pagar à exequente/agravada o valor total de 10% (dez por cento) do seu salário, vistos que possui gastos fixos com aluguel, condomínio, remédios, plano de saúde, luz, empréstimos, academia, dentre outros, que contabilizam o total de R$7.979,74 (sete mil reais novecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), além de gastos com alimentação, lazer e despesas advocatícias. Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como formula pedido de reconsideração da decisão liminar ou a submissão da questão para o julgamento da Terceira Turma Cível. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, conforme certificado ao ID 36191369. É o relatório. DECIDO. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. Esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta em seus artigos 98 a 102. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Diploma Processual Civil). In casu, tem-se que a documentação acostada pela recorrente não revela a probabilidade do direito afirmado porquanto os gastos apresentados nos documentos de ID 35186972 e seguintes, representam despesas ordinárias com cartão de crédito, plano de saúde, contas de luz, celular, internet, aluguel, condomínio, remédios e academia, que denotam, inclusive, um patamar de vida incongruente com a benesse da gratuidade de justiça. Ademais, conforme resultado da pesquisa no INFOJUD, a executada/agravante declarou rendimento bruto de R$95.125,00 (noventa e cinco mil cento e vinte e cinco reais), no ano de 2021, o que reporta uma média mensal de R$7.927,08 (sete mil novecentos e vinte e sete reais e oito centavos) e supera, em muito, os rendimentos médios da população brasileira e representa valores superiores ao salário mínimo percebido pela maior parte da população, fato que, aliado à modicidade das custas processuais no âmbito deste Tribunal de Justiça, afasta a concessão da gratuidade de justiça postulada. Assim, nada obstante o reforço de argumentação da parte agravante/executada, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, nas razões do agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor líquido de sua remuneração até o julgamento de mérito de presente recurso, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça, bem como o pedido de reconsideração postulados e MANTENHO a decisão agravada em todos os seus termos (ID 34385899). Preclusa a presente via impugnativa, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.